Tribunal: TJDFT
Processo: 0712722-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VALORES BLOQUEADOS. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, IV e X, estabelece a impenhorabilidade das remunerações e das quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

2. O mesmo diploma processual estabelece que é obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, conforme previsão do artigo 854, §3o, I.

2.1. Ausente comprovação da impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, inviável o desbloqueio, pois não demonstrada a probabilidade do direito invocado.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.